Tribunal: CARF
Processo: 10240.721110/2013-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-16

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721110/2013-62
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.829 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2021
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL E JOÃO ARANTES NETO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA
ENTRE OS JULGADOS. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fático-jurídica entre os julgados recorrido e
paradigmas conduz ao não conhecimento do recurso por falta de demonstração
de divergência jurisprudencial.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente é cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda
incidente sobre depósitos bancários sem identificação de origem, dos valores
dos rendimentos comprovadamente tributados na Declaração de Ajuste Anual,
desde que haja uma mínima correspondência entre eles.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional. Acordam ainda, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram
pelas conclusões os conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz, João Victor Ribeiro Aldinucci e
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721110/2013-62
Fl. 4737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.721110/2013-62

Relatório
Tratam-se de Recursos Especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para a cobrança do IRPF em função das
seguintes infrações identificadas pelo autuante: Omissão de Rendimentos da Atividade Rural,
Despesas da Atividade Rural Não Comprovadas e Omissão de Rendimentos Caracterizados
por Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada.
O relatório fiscal encontra-se às fls. 15/26.
Impugnado o lançamento às fls. 2440/2473, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo I/SP julgou-o procedente em parte às fls. 2906/2931, ajustando o
crédito tributário na parte relativa à apuração do resultado da atividade rural. Ao final, recorreu
de ofício à segunda instância.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 2936/3000, a 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara resolveu converter o julgamento em diligência por meio da resolução no 2201-000.196
de fls. 4212/4220.
Consta às fls. 4305/4321, informação fiscal em decorrência da diligência acima
citada.
Após manifestação do autuado e retornado os autos para conclusão do julgamento,
a mesma 1a Turma Ordinária da 2a Câmara decidiu, após negar provimento ao recurso de ofício e
rejeitar as preliminares suscitadas, dar provimento parcial ao apelo para excluir da base de
cálculo atinente aos depósitos bancários, o valor de R$ 7.713.92724, bem como restabelecer a
despesa com a atividade rural no montante de R$ 1.079.728,36, por meio do acórdão de no 2201-
003.071 às fls. 4340/4372.
Na sequência, a União opôs Embargos de Declaração às fls. 4375/4377 suscitando
obscuridade no acórdão de recurso voluntário e de ofício.
Admitidos os aclaratórios às fls. 4379/4380, o colegiado, após julgá-los, houve
por bem alterar o dispositivo do acórdão embargado para que passasse a constar “dar provimento
parcial ao Recurso de Ofício para determinar a exclusão do valor de RS 3.434.142,09 do
montante da receita da atividade rural omitida. Quanto ao recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do
item 03 do Auto de Infração (omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada) o valor de RS 7.714.927,24,bem como restabelecer a despesa com a
atividade rural no montante de RS 1.079.728,36.”
Cientificado do julgamento, a Fazenda Nacional fez constar que não haveria
interposição de recurso a esta Câmara – fl. 4389.
Não satisfeito, o sujeito passivo, de sua vez, apresentou Embargos de Declaração
às fls. 4409/4418, alegando omissão e contradição em relação aos acórdãos encimados.
Admitidos em parte às fls. 4484/4491, o colegiado embargado acolheu-os para,
atribuindo-lhes efeitos infringentes, determinar a exclusão da base de cálculo do tributo lançado
incidente sobre créditos de origem não comprovadas , do valor de R$ 352.500,00, por meio do
acórdão 2201-004.611.
Fl. 4738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.721110/2013-62

Com esse novo resultado, a União se viu interessada na interposição do apelo
especial, razão pela qual interpôs o Recurso Especial de fls. 4509/4515, propugnando, ao final,
fosse reformado o acórdão recorrido, no ponto que impugnara, mantendo-se o lançamento nos
termos então declinados.
Em 10/9/18 - às fls. 4518/4524 - foi dado seguimento ao recurso da União para
que fosse rediscutida a matéria “depósitos bancários - momento da comprovação da origem e
apuração dos tributos”
Cientificado do acórdão de embargos, do recurso da União, bem como do
despacho que lhe dera seguimento em 25/9/18, o sujeito passivo apresentou contrarrazões
tempestivas (10/10/18 – fl. 4539) às fls. 4645/4652, pugnando pelo não conhecimento do recurso
ou, subsidiariamente, seja negado provimento a ele, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido, na
parte que tratou, por seus próprios fundamentos.
Na mesmo oportunidade, o autuado aviou seu Recurso Especial às fls. 4541/4573,
pleiteando, ao final, fosse declarada a nulidade da decisão recorrida por não ter acolhido os
Embargos de Declaração interpostos e sanado os vícios neles apontados, assim como, deforma
subsidiária, a sua reforma o cancelamento da parcela remanescente da autuação.
Em 2/12/18 - às fls. 4672/4687 - foi dado seguimento parcial ao recurso do
sujeito passivo para que fosse rediscutida a matéria “exclusão de rendimentos declarados da
base de cálculo do imposto apurado sobre omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários de origem não comprovada”. Não foi dado seguimento às seguintes
matérias: i) nulidade do acórdão que mantém os vícios comprovados nos embargos de
declaração; ii) nulidade da autuação por falta de intimação pessoal da cônjuge; iii) conta corrente
mantida com irmãos e pessoa jurídica - ofensa ao art. 42 da Lei no 9.430/96; e iv) ofensa ao
princípio da verdade material.
Não conformado, o sujeito passivo interpôs Agravo às fls. 4695/4715, que foi
rejeitado pela Presidente desta CSRF às fls. 4718/4723.
Intimada do recurso interposto pelo contribuinte em 7/2/21 (processo
movimentado em 8/1/21 – fl. 4729), a Fazenda Nacional apresentou em 21/1/21 (fl. 4735)
contrarrazões tempestivas às fls. 4730/4734, propugnando fosse negado provimento ao recuso do
autuado, mantendo-se o acórdão recorrido nos pontos discutidos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional apresentou seu Recurso Especial tempestivamente (processo
movimentado em 16/7/18 – fl. 4507 para ciência do acórdão de embargos e recurso apresentado
em 9/8/18 – fl. 4516). Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu
conhecimento.
De sua vez, o sujeito passivo tomou ciência desse mesmo acórdão em 25/9/18 (fl.
4535) e apresentou seu Recurso Especial também tempestivamente em 10/10/18 (fl.4539). Passo,
com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, os recursos tiveram seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “exclusão de rendimentos declarados da base de cálculo do imposto
Fl. 4739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.721110/2013-62

apurado sobre omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada” por parte do sujeito passivo; e “depósitos bancários - momento da
comprovação da origem e apuração dos tributos” pela da Fazenda Nacional.
O acórdão recorrido, integrado pelo de embargos, foi assim ementado, naquilo
que foi devolvido à apreciação deste colegiado:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM
Comprovada a origem de créditos em conta bancária, tais valores devem ser submetidos
às normas de tributação específicas de acordo com sua natureza, não mais havendo de
se falar da presunção legal de omissão de rendimentos.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO
DE ORIGEM. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO.
A Lei no 9.430/1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos
com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações. Comprovada a origem dos depósitos
bancários, o lançamento não mais poderá ser efetuado com base na legislação que
autoriza a presunção de rendimentos omitidos a partir de depósitos de origem não
comprovada.
A decisão em função do acórdão de embargos, se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e acolher
os embargos de declaração interpostos pelo contribuinte para, sanando a omissão
apontada no Acórdão no 2201003.071, de 13 de abril de 2016, atribuindo-lhe efeitos
infringentes, determinar a exclusão, da base de cálculo do tributo lançado incidente
sobre créditos de origem não comprovadas, do valor de R$ 352.500,00.
Passo, com isso, à análise dos recursos.
Do conhecimento. REsp da Fazenda Nacional.
Em discussão, a tributação de 7 (sete) créditos na conta 5001054-8, da agência
1757 do Banco Real, assim extraídos do anexo 6 do Termo de Verificação Fiscal:
Seq.
Data
Histórico
No Docto
Crédito
11
14/04/2008 TED 02819125000173
0
15.000,00
12
22/04/2008 TED 02819125000173
0
60.000,00
14
30/04/2008 TED 02819125000173
0
20.000,00
15
08/05/2008 TED 02819125000173
0
7.000,00
16
16/05/2008 TED REM 02819125000173
0
230.000,00
19
20/06/2008 TED 02819125000173
0
5.000,00
20
23/10/2008 TED 02819125000173
0
15.500,00
Nesse ponto, a temática em exame reside em determinar em qual momento o
sujeito passivo, ao admitir a tributação de determinada verba, passa a fazer jus à sua tributação
segundo a natureza do rendimento e não mais em função da presunção legal estabelecida no
artigo 42 da Lei 9.430/96.
É que a decisão recorrida houve por bem retirar da base de cálculo da infração
(depósitos bancários) esses sete créditos nos extratos do autuado, no total de R$ 352.500,00, ao
fundamento de que teria sido comprovado que tais ingressos tratar-se-iam de valores oriundos de
Fl. 4740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.721110/2013-62

operações realizadas em bolsa de valores, além de corresponderem a valores transferidos entre
contas do contribuinte.
A decisão recorrida, analisando citados créditos, teria constatado que:
i)
Tais valores teriam sido transferidos da conta USB, cujos extratos
encontravam-se autuados a partir de fl. 2.661. Confira-se o excerto:
Tais movimentações estariam amparadas por extratos integrantes do "doc 10" da
impugnação, os quais encontram-se autuados a partir de fl. 2.661.
A análise de tais documentos, em cotejo com os extratos da conta corrente no
50010548, também disponíveis nos autos, não deixa dúvidas de que os valores
transitaram entre contas do contribuinte autuado.
[...]
Por outro lado, estes mesmos valores integraram o Anexo 5 do Termo de Verificação
Fiscal de fl. 35 e foram considerados como de origem não comprovada para fins de
aplicação de presunção legal de omissão de rendimentos.
ii)
A movimentação expressa nesses extratos da USB evidenciaria que tratar-
se-ia da atuação do recorrente no mercado de capitais. Logo, a tributação
não se sujeitaria ao ajuste anual; e
iii)
Muito embora o autuado houvesse apurado ganhos tributáveis no mercado
de renda variável no Anexo de Renda Variável de sua DIRPF, não teria
como afirmar que tais créditos efetivamente compuseram referida
apuração.
Cumpre aqui mencionar que a documentação apresentada junto à impugnação,
em especial os extratos da USB, foi carreada aos autos por ocasião da referida defesa e
aparentemente não teria sido apresentada ao autuante na fase procedimental.
De sua vez, a recorrente sustentou que uma vez não comprovada i) a não
incidência sobre os valores consubstanciados em tais depósitos ou ii) que os mesmos já teriam
sido regularmente tributados, o momento para se pleitear fosse afastada a presunção do artigo 42
da Lei 9.430/96 seria até o termino da ação fiscal, segundo se extrai dos paradigmas a seguir
ementados. Confira-se:
Acórdão 9202-003.684
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOMENTO DA COM
PROVAÇÃO.
Caracterizam omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito mantida junto à instituição financeira, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tal comprovação
só é admissível até o momento de encerramento da ação fiscal, ressalvada a hipótese
de
restar
demonstrado
que
os
depósitos se
tratam
de
rendimentos
não sujeitos à incidência do Imposto sobre a Renda. Acórdão 9202-003.684
E, nos termos do voto condutor:
No julgamento de 2a instância, considerou-se que a partir da simples identificação dos
depositantes estaria comprovada a origem de determinados depósitos, cabendo, assim,
consequentemente, à fiscalização aprofundar a investigação e inaplicável, a partir de tal
identificação, a presunção constante do art. 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de
1996, conforme se depreende dos seguintes excertos do Voto Vencedor:
[...]
Fl. 4741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.721110/2013-62

Feitas tais considerações, me alinho, inicialmente, agora quanto ao momento de
comprovação, como já mencionei em outras ocasiões, à interpretação do recorrente no
sentido de que a comprovação de origem (abrangendo a natureza da operação que
originou o rendimento) deve-se dar no curso da ação fiscal, ou seja, que tem como
limite temporal o momento do encerramento da referida ação, revestindo-se de plena
legalidade o lançamento efetuado com base no mencionado art. 42, quando não houver
sido comprovada, até o encerramento da ação fiscal, a origem dos recursos, aqui inclusa
a sua natureza.
Excetuo de tal limitação somente, novamente em linha com o pleito recursal e, agora,
em ponderação com o princípio da verdade material, os casos em que os rendimentos
recebidos restem comprovados como fora da incidência do Imposto sobre a Renda em
sede impugnatória ou recursal.
Acórdão 106-17.093
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA
FASE DA IMPUGNAÇÃO OU RECURSO VOLUNTÁRIO — NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA CAUSA OU NATUREZA DOS DEPÓSITOS E DA
EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES - INEXISTÊNCIA — HIGIDEZ
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA PELOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS - Caso o contribuinte faça a prova da origem dos depósitos após a fase da
autuação, ou seja, na impugnação ou no recurso voluntário, a presunção do art. 42 da
Lei n° 9.430/96 somente será afastada se o contribuinte comprovar que os depósitos não
deveriam ser ordinariamente tributados, pois, na fase recursal, a autoridade autuante não
poderá efetuar a reclassificação dos rendimentos, como determinado pelo art. 42, § 2°,
da Lei n° 9.430/96. Transposta a fase da autuação, sem comprovação da origem dos
depósitos bancários, o contribuinte deve sofrer o ônus da presunção legal, a qual
somente poderá ser e afastada se o contribuinte comprovar, iniludivelmente, que os
depósitos bancários têm origem em eventos fora do campo da tributação do imposto de
renda. Acórdão 106-17.093.
Contexto registrado no voto vencido:
De acordo com a defesa apresentada pelo Recorrente, todos os depósitos efetuados em
sua conta-corrente teriam origem em pagamentos efetuados pela empresa da qual é
sócio, sendo que a maior parte deles seria referente ao pagamento de lucros a que fazia
jus por ser sócio administrador.
E, nos termos do voto vencedor:
Deve-se repisar que, caso o contribuinte faça a prova da origem dos depósitos após a
fase da autuação, ou seja, na impugnação ou no recurso voluntário, a presunção do art.
42 da Lei n° 9.430/96 somente será afastada se o contribuinte comprovar que os valores
não deveriam ser ordinariamente tributados, pois, na fase recursal, como já dito, a
autoridade autuante não poderia efetuar a reclassificação dos rendimentos, como
determinado pelo art. 42, § 2', da Lei n° 9.430/96. Transposta a fase da autuação, sem
comprovação da origem dos depósitos bancários, o contribuinte deve sofrer o ônus da
presunção legal, a qual somente poderá ser afastada se o contribuinte comprovar,
iniludivelmente, que os depósitos bancários têm origem em eventos fora do campo da
tributação do imposto de renda. No caso vertente, o contribuinte não comprovou que os
depósitos bancários eram originados da distribuição de lucros, já que não acostou cópia
de livros fiscais, tratando-se de mera alegação. Nessa situação, deve-se manter intocada
a presunção da omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos bancários.
Perceba-se, dos paradigmas acima, que a tese de fundo vai no sentido de se
admitir, após o encerramento da ação fiscal e já em sede de contencioso, a comprovação de
que os valores não deveriam ser originariamente tributados.
Por outro lado, o autuado pugnou pelo não conhecimento do recurso da União ao
argumento de que não haveria similitude fática entre os casos envolvidos, vez que os paradigmas
Fl. 4742
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.721110/2013-62

apresentados não trataram de valores já tributados, além de ter sido assentado – no recorrido -
que os valores em tela derivariam de transferência entre contas. Veja-se excerto das
contrarrazões:
Ou seja, o acórdão recorrido fundou-se na análise da prova específica dos autos, no
sentido de que os valores recebidos já foram tributados, inclusive porque sujeitam-se a
incidência de tributação na fonte.
[...]
Importante observar, ainda, que, no caso específico dos autos, o cancelamento
deste item decorre também, do fato de que a transferência se efetuou de conta do
próprio Recorrido, questão ignorada de forma absolutamente contraditória pelo
agente autuante, que inclusive consultou instituição bancária para confirmar que
“TED D” se refere a transferência entre contas do mesmo titular.
Iniciando-se pela questão da alegada transferência entre contas, é de se notar que
muito embora o Relator do recorrido tenha feito menção a que tais valores teriam transitados
entre contas do contribuinte (ingressos na conta auditada 5001054-8, que saíram da conta USB,
apresentada apenas com a impugnação), não fundamentou sua conclusão especificamente nas
disposições do inciso I, § 3o do artigo 42, que lhe seria suficiente para dar provimento ao recurso
voluntário do sujeito passivo nesse ponto.
E mais, diferentemente do que entendeu o autuado, a decisão a quo em momento
algum assentou que referidos valores já teriam sido oportuna e regularmente por ele tributados.
Veja-se, com meus destaques:
A movimentação expressa nos extratos da UBS evidencia com clareza que se tratam dos
registros da atuação do recorrente no mercado de capitais, o que justificaria o
preenchimento do Anexo de Renda Variável no momento da elaboração da declaração
de rendimentos do período, o que pode ser constatado a partir de fl. 2.892, cujo resumo
indica os resultados líquidos de cada mês, sem se poder afirmar que a apuração dos
tributos sobre tais valores foi corretamente levada a termo.
Todavia, ainda que a decisão recorrida não tivesse sido contundente quanto à
aplicação do inciso I, § 3o do artigo 42, trouxe, em seu bojo e sem ressalvas, circunstância que,
em tese, impediria fossem considerados tais depósitos como rendimentos tributáveis, qual seja:
que os valores transitaram entre contas do contribuinte autuado.
Nesse contexto, por mais que este Relator não concorde com a circunstância
trazida, vez que os extratos, de onde teriam partido os depósitos que ingressaram naqueles
extratos auditados, não foram apresentados ao Fisco, não tendo sido, este último e assim sendo,
submetido à apreciação/auditoria pelo autuante, o ponto é que ela (a circunstância) garantiria ao
autuado a não tributação dos valores que teriam sido transferidos, convergindo com a exceção
extraída dos paradigmas, no sentido de se admitir a prova após o encerramento da ação fiscal de
modo a demonstrar que os valores não deveriam ser ordinariamente tributados.
Nesse rumo, encaminho por não conhecer do recurso da União.
Do conhecimento. REsp do sujeito passivo.
Antes de adentrar-se à análise, importa rememorar que o recurso manejado pelo
sujeito passivo teve seguimento apenas no que se refere à matéria “exclusão de rendimentos
declarados da base de cálculo do imposto apurado sobre omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada”.
Não foi dado seguimento às matérias i) nulidade do acórdão que mantém os vícios
comprovados nos embargos de declaração; ii) nulidade da autuação por falta de intimação
Fl. 4743
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.721110/2013-62

pessoal da cônjuge; iii) conta corrente mantida com irmãos e pessoa jurídica - ofensa ao art. 42
da Lei no 9.430/96; e iv) ofensa ao princípio da verdade material.
Nesse sentido, a fim de bem delimitar o escopo deste voto, transcrevo excerto do
despacho de prévia admissibilidade que define, no seu entender, o dissenso interpretativo.
Confira-se:
Efetivamente, o sujeito passivo demonstrou ter havido um dissentimento de
interpretação: enquanto no recorrido considerou-se indispensável para a comprovação
da origem dos depósitos bancários a correlação documental de forma individualizada
dos depósitos mesmo quanto aos rendimentos declarados, no paradigma, em sentido
oposto, a conclusão do Colegiado foi de que relativamente aos valores declarados em
DIRPF não há necessidade de comprovação da origem, devendo ser excluídos da base
de cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem
não comprovada.
De fato, quanto a esse aspecto, o colegiado ordinário – no julgamento do recurso
voluntário - vazou o entendimento de que para se reconheçam os valores informados na DIRPF
do recorrente como origens, seria necessário a correlação de forma individualizada, caso
contrário, a conclusão que se imporia seria que os valores não teriam transitado pelas contas
bancárias do suplicante. Confira-se o fragmento do voto condutor do acórdão:
Finalmente, a alegação de que possui recursos suficientes informados em suas
Declarações de Ajuste (aplicações financeiras, por exemplo), no máximo
comprovariam, em tese, que possuía recursos financeiros para depositar em sua conta
pessoal, porém para efeito de afastar a presunção legal de omissão de receitas do art. 42
da Lei no 9.430/1996, o depósito há de ser comprovado documentalmente de forma
individualizada. Consolidou-se nesse sentido a jurisprudência deste Conselho.
IRPF
LANÇAMENTO
COM
BASE
EM
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS
Para elidir a presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de
origem não comprovada, a demonstração da origem dos depósitos deve ser feita de
forma inequívoca, correlacionando, de forma individualizada, as apontadas origens a
cada um dos depósitos.
A alegação de que as origens dos depósitos foram cheques omitidos por uma empresa
deve ser comprovada com a demonstração de que os depósitos se referem aos referidos
cheques, não bastando para tanto a mera existência de proximidade de datas entre as
emissões dos cheques e os depósitos. Embargos acolhidos. (Acórdão no 10423276, de
2562008, da 4a Câmara do 1o Conselho de Contribuintes, conselheiro(a) relator(a) Pedro
Paulo Pereira Barbosa)
Portanto, para que se reconheçam os valores informados em sua DIRPF como origens, é
necessário a correlação de forma individualizada, caso contrário, a conclusão que se
impõe é que os valores não transitaram pelas contas bancárias do suplicante.
Isso posto, acompanho integralmente os fundamentos e resultados obtidos por meio da
diligência fiscal que, repise-se, foi absolutamente escorreito e não merece qualquer
reparo.
Compulsando as alegações vertidas no recurso voluntário, é desse notar que o
recorrente pretendeu ver deduzidas da base de cálculo dos depósitos, as receitas já submetidas à
tributação em sua DIRPF entregue tempestivamente, apontando, para tanto, os rendimentos de
aplicações financeiras declarados, além das variações patrimoniais verificadas em função do
aumento de suas dívidas.
Na sequência, examinando-se o paradigma apontado, acórdão de no 9202-005.633,
percebe-se que a jurisprudência então apresentada diz respeito à possibilidade de se excluir da
Fl. 4744
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.721110/2013-62

base de cálculo os valores declarados pelo sujeito passivo como rendimentos tributáveis e não os
demais valores lá informados e/ou obtidos, a exemplo da variação patrimonial resultante do
aumento de suas dívidas e ônus reais. Confira-se a síntese a seguir:
Ressalto que a maioria do colegiado entende de modo diverso, devendo tão somente
o valor declarado pelo sujeito passivo como rendimento tributável ter sua
origem como comprovada.
Com efeito, o conhecimento do recurso, com seguimento já admitido em parte, se
resumirá ao tratamento dado aos rendimentos de aplicação financeira declarados na DIRPF no
bojo dos depósitos considerados como de origem não comprovada, tal como destacou o próprio
recorrente em seu recurso, na parte que ora transcrevo:
28. Não fosse isso suficiente, a análise do procedimento inicial de apuração do valor
objeto de autuação demonstra claro vício, que acabou por determinar a exigência de
valor de Imposto de Renda indevido sobre verba já apresentada à tributação pelo
Recorrente.
29. Isso porque o agente fiscal deixou de considerar as receitas já submetidas à
tributação na declaração entregue tempestivamente pelo Recorrente (doc. 4 da
Impugnação), na qual se verifica que declarou ele, no ano calendário de 2008,
rendimentos de aplicações financeiras, os quais, já tendo sido apresentados à apuração
do Imposto de Renda, não poderiam ser incluídos na apuração da base de cálculo da
autuação em comento.
É de se conhecer, pois, do recurso.
Do mérito. REsp do sujeito passivo.
Quanto a este tema, a jurisprudência deste colegiado pode ser representada por
meio do excerto do voto condutor do acórdão 9202-008.669, da sessão de 17/3/20, da lavra do
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, nos seguintes temos:
Nesse sentido, entendo que a DIRPF, com declaração de valores oferecidos ao Fisco
como rendimentos tributáveis, pode até ser considerada documentação hábil e idônea
para confirmação de origem dos depósitos, mas esse abrandamento da norma que trata
da presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/1996
não pode se estender a valores declarados como recebidos de pessoas jurídicas,
sobretudo, reitere-se, quando tais valores submetem-se a retenção na fonte de IRPF ou
de contribuição destinada à Previdência Social, como no caso do valores recebidos a
título de rendimentos tributáveis das empresas GEAC CONSTR. INCORP. LTDA.,
CNPJ no 00.511.873/0001-69 e BRASÍLIA COMUNICAÇÃO LTDA., CNPJ no
33.477.670/0001-52.
[...]
Em vista disso, e considerando o raciocínio desenvolvido acima de que, à exceção dos
valores recebidos de pessoa jurídica sujeitos a retenção na fonte de IRPF ou de
contribuições destinadas à Previdência Social, é cabível a supressão, do lançamento
formalizado com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996, somente dos rendimentos
tributados na DAA, entendo que, no presente caso, deve ser restabelecida a presunção
em relação aos valores relacionados a rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, isentos e não tributáveis e sujeitos a tributação exclusiva/definitiva.
E ainda, no volto do relator, foi feito menção ao julgamento do acórdão 9202-
003.901, sessão de 12/4/16, onde se admitiu, naquele caso, apenas a exclusão do valor relativo à
atividade rural que foi efetivamente levado à tributação na DIRPF. Confira-se:
No caso do processo, foi excluído o valor total de R$ 26.608,07, sob o
argumento de que seria razoável compreender que, além dos rendimentos
omitidos, os ingressos de recursos declarados pelo Contribuinte como receitas da
Fl. 4745
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-009.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.721110/2013-62

atividade
rural
teriam
transitado, igualmente, por suas contas bancárias.
Ocorre que, desse total, apenas a quantia de R$ 5.321,61 foi levada à DIRPF,
como rendimento tributável da atividade rural.
Com efeito, na declaração, constam os seguintes valores: (i) uma receita bruta de R$
26.608,07, (ii) despesas de custeio de R$ 6.375,00 e (iii) consequentemente, um
resultado de R$ 20.233,07 para aquela atividade.
Na sequência, examinando-se a DIRPF/09, juntada às fls. 2882/2905, em especial
seu resumo à fl. 2891, constata-se que o recorrente não declarou rendimentos tributáveis sujeitos
ao ajuste anual e no campo destinados a OUTRAS INFORMAÇÕES, declarou rendimentos
isentos e não tributáveis da ordem de R$ 2.750.894,78 e sujeitos à tributação exclusiva/definitiva
no total de R$ 60.943,32.
No Demonstrativo da Atividade Rural, declarou receita bruta de R$
10.563.977,00, despesas de custeio/investimento na monta de R$ 7.823.181,00, chegando ao
resultado tributável de R$ 2.740.796,36, mas que acabou sendo compensado, todo ele, com
prejuízo do exercício anterior.
No que toca à apuração dos Ganhos Líquidos ou Perdas em anexo próprio da
DIRPF, cumpre salientar que lá são informados apenas os ganhos líquidos/perdas líquidas do
mês e, conforme o caso, eventuais compensações com o resultado negativo acumulado até o mês
anterior, tornando-se praticamente impossível qualquer dedução global em relação aos depósitos
de origem não comprovada. Ademais, em todos os meses onde se apurou resultado líquido
positivo, não se apurou base tributável em virtude de compensações que promoveu com
resultado negativo de períodos anteriores.
Quanto, agora sim, aos rendimentos de aplicação financeira no total de R$
60.943,32, vale ressaltar que os históricos dos lançamentos a crédito nas contas do sujeito
passivo, que integraram o Termo de Verificação Fiscal, não evidenciam, sequer de longe, o
ingresso de numerário a título de juros ou mesmo de qualquer outro eventual ganho financeiro. É
dizer, denotam ingressos com origens que fogem ao âmbito das instituições financeiras.
Nesse rumo, não obstante a jurisprudência deste colegiado dispensar, em casos
bem específicos e para os fins que aqui se discute, a necessidade de que os créditos sejam
comprovados de forma individualizada, é de se exigir, além da natureza tributável dos
rendimentos declarados na DIRPF, que haja uma mínima verossimilhança na relação depósitos
selecionados X rendimentos tributáveis declarados, o que não vislumbro no presente caso. Além
do quê, este colegiado não vem admitindo a dedução dos valores relacionados a rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica, isentos e não tributáveis e sujeitos a tributação
exclusiva/definitiva, consoante se colhe do já ciado acórdão de no 9202-008.669, julgado na
sessão de 17/3/20.
Com efeito, não vejo reparos na decisão recorrida no que toca a esse assunto.
Diante do exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso da União e
CONHECER do recurso do sujeito passivo para NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 4746
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-009.829 - CSRF/2a Turma
Processo no 10240.721110/2013-62

Fl. 4747
DF CARF MF
Documento nato-digital